Tribunal: TJES
Processo: 5004126-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004126-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: LIDIANE DONDONI LORENCINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004126-98.2022.8.08.0014

RECTE.: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECDA.: LIDIANE DONDONI LORENCINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9341932. Contrarrazões Id. 9342738, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9341932), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995, estando dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º do CPC.

Contudo, não conheço do tópico “2. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL”, de aplicação da prescrição a partir de 26/05/2017, por ausência de interesse recursal, pois a sentença deferiu o pagamento das diferenças salariais a partir de julho de 2017, como se vê abaixo. Também não conheço do tópico “3.2. Do Julgamento Ultra Petita”, por ausência de dialeticidade, pois a autora requereu o pagamento das diferenças quanto ao período de julho de 2017 até dezembro de 2020, como se vê na exordial (Id. 9341913 - Págs. ), tendo o juízo de origem respeitado tal período, e não entre janeiro de 2017 até junho de 2020 (Id. 9341932 - Pág. 5) como tenta fazer crer o recorrente.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9341929), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de julho de 2017 até dezembro de 2020, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde julho de 2017.”

Trata-se de ação de cobrança de reajuste do piso salarial com pedido de valores em atraso sob argumento de que a autora é professora e a Lei nº 11.738/2008 determinou o reajuste anual do piso salarial. A Lei que criou o piso nacional de educação foi implantada por alguns anos pelo Município de Marilândia-ES, porém, os profissionais da educação estão recebendo abaixo do fixado. Requereu pagamento das diferenças salariais referente ao piso nacional dos professores fixado pelo MEC frente aos valores efetivamente pagos pela requerida desde o mês de julho de 2017 até dezembro de 2020, bem como seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e no que mais se aplicar desde julho de 2017; que sobre os valores devidos incida correção monetária pelo IGPM e juros; que seja declarado o caráter alimentício dos reajustes impagos, na forma do art. 100, §1º - A da Constituição Federal; Em havendo quaisquer descontos, deverá ser observado e praticado a incidência mês a mês, ou seja, quando da ocorrência do fato gerador.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o judiciário não pode intervir na remuneração dos servidores públicos bem como não há embasamento legal para a fixação do piso nacional, pois ele é fixado com base em Parecer emitido pelo Ministério da Educação (MEC) – responsável pela administração do FUNDEB – o qual não possui capacidade legislativa. Alega ainda que há outras decisões em sentido diverso.

A controvérsia versa sobre a diferença de remuneração em comparação com o valor fixado como piso nacional salarial do magistério na forma da Lei 11.738/2008. A recorrida é professora.

Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Diversamente do alegado pelo recorrente, o piso salarial do magistério possui disposição legal na Lei Federal nº 11.738/2008, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais. A referida norma encontra-se plenamente em vigor. Veja-se:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Todos os anos, cabe ao MEC realizar os cálculos do índice de reajuste e publicar a portaria com os novos valores, conforme prevê a lei.

Em decisão recente, no julgamento da ADI 4848, o STF decidiu também pela constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da citada Lei, bem como pela constitucionalidade dos atos normativos emitidos pelo MEC que atualizam o piso nacional. A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes quanto à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos. Veja-se:

EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino.
Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6.
Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
." (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Assim, o piso nacional salarial do magistério depende de regulamentação em lei local, o que no Município recorrente está previsto na Lei Complementar nº 019/2015.

Nesse sentido, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, resta evidente que o recorrente deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em respeito ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário, vez que se está apenas aplicando a própria lei.

Colaciono julgados:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE 2017 E 2020. REAJUSTE PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE ULTRA PETITA. CORREÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial de sentença que condenou o Município de Marilândia/ES ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre o vencimento inicial recebido por professora municipal e o piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos no 13º salário e férias. O recurso alega prescrição quinquenal, excesso da sentença quanto ao período considerado e impossibilidade de intervenção judicial na remuneração dos servidores. A sentença original foi parcialmente favorável à autora. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Discute-se a prescrição quinquenal e o alegado julgamento ultra petita, dado que a sentença teria considerado um período anterior ao pedido da parte autora. Além disso, analisa-se a aplicação do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de trabalho da autora. III-RAZÕES DE DECIDIR 03. Afastou-se a prescrição, pois a sentença já havia delimitado o marco inicial das verbas a partir de 09/05/2017. Quanto ao julgamento ultra petita, foi reconhecido o excesso da sentença ao considerar período anterior ao pleiteado (de 09/05/2017 a julho de 2017).
Mantida a condenação quanto às diferenças salariais, aplicando-se a proporcionalidade devida entre a carga horária da professora e o piso nacional, com base na legislação e na jurisprudência, confirmando-se o direito às diferenças e reflexos legais. IV-DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho do docente.
2. A sentença que ultrapassa o pedido da parte deve ser parcialmente corrigida, limitando o período às datas expressamente requeridas." ___________ Dispositivo citado relevante: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º Jurisprudência citada relevante: REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016 (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50034869520228080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. VENCIMENTO PAGO EM VALOR MENOR QUE O PISO SALARIAL. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006368-64.2021.8.08.0014, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

Por fim, destaco que julgados de outros juízos ou colegiados não vinculam este magistrado, à exceção dos que possuem efeito vinculante.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)